Tribunal: TJDFT
Processo: 0706055-59.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL ESTATÍSTICO. REVISÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o entendimento consolidado no Tema 27/STJ, a revisão de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, sendo insuficiente o mero confronto entre a taxa contratada e a média de mercado.
2. A mera superação da taxa de juros contratada em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central não configura, por si só, abusividade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 27 dos recursos repetitivos.
3. Não cabe ao Poder Judiciário estabelecer, de maneira abstrata e prévia, um percentual fixo para definir a abusividade das taxas de juros, como a adoção automática do dobro ou triplo da média de mercado, impondo-se a análise individualizada de cada contratação, com observância das particularidades da operação, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso concreto, a taxa pactuada reflete elementos inerentes à operação, ante a ausência de garantias, múltiplos contratos ativos e risco de crédito elevado, não demonstrando o autor nenhuma circunstância específica apta a evidenciar desequilíbrio contratual ou lucro excessivo da instituição financeira.
5. Condições pessoais do consumidor, como afastamento do trabalho ou vulnerabilidade econômica, não autorizam, por si sós, a modificação do pacto contratual regularmente firmado.
6. Inexistindo prova concreta de abusividade, mantém-se a validade da taxa de juros acordada, bem como a improcedência dos pedidos revisional e restitutório.
7. Apelação conhecida e desprovida.